Tribunal: STF
Processo: ARE 1571465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, via petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (artigo 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil), além estar prejudicado em face do julgamento do recurso. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTAMENTO. 2. Não merece prosperar a tese de nulidade da sentença sob o argumento de que não teria sido examinada a regularização do loteamento de chácaras Peixoto, localizado na zona rural de Araçu-GO e registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob as matrículas nº 115 e nº 320, destinado a fins urbanos, principalmente atividades recreativas. Afinal, o ato judicial censurado, em sua fundamentação, abordou (e rechaçou) expressamente a Certidão de Regularização Fundiária expedida pelo município de Araçu-GO, apresentada pelo insurgente como “prova” de que teria “regularizado” o loteamento. PARCELAMENTO IRREGULAR DE ÁREA RURAL, COM POSTERIOR VENDA DOS IMÓVEIS DESMEMBRADOS. ORDEM DE DEMOLIÇÃO DO PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISPENSABILIDADE DE PRÉVIO LAUDO TÉCNICO. 3. In casu, a parte autora/apelada, via processo de arrolamento, tomou conhecimento do parcelamento irregular de área rural no imóvel registrado sob a matrícula nº 188 no Cartório de Registro de Imóveis de Araçu-GO. Diante disso, instaurou procedimento próprio, no qual se constatou a inexistência de regularidade do empreendimento junto ao registro de imóveis e demais órgãos governamentais. 4. Na situação em exame, o marco temporal de 22/12/2016, estabelecido no artigo 23, da Lei nº 13.465/2017 (Lei da REURB – Regularização Fundiária Urbana), não foi minimamente observado. Isso porque os diversos contratos apresentados na movimentação 29 revelam que no local em que se encontra o loteamento clandestino e ilegal não havia e ainda hoje inexiste núcleo urbano consolidado para fins de procedimento de REURB. 5. Ademais, verifica-se que a maioria das vendas compromissadas pelo requerido, tendo por objeto as glebas ilegalmente parceladas na propriedade rural objeto da lide, foram realizadas no mesmo semestre ou muito depois da data legalmente fixada para apuração da consolidação da área loteada em núcleo urbano (22/12/2016). 6. Como não há e nunca houve núcleo urbano consolidado para fins de procedimento de REURB no local do loteamento, inexiste ilegalidade na sentença hostilizada ao ordenar o desfazimento do loteamento sem o laudo técnico previsto na legislação, porquanto é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. 7. Além disso, no município de Araçu-GO, por força da Instrução Especial do INCRA nº 50/97, decorrente da Lei nº 5.868/72 e do Decreto nº 55.891/65, o módulo rural é fixado em 02 (dois) hectares. Logo, pretendendo o apelante o parcelamento do solo de sua propriedade, mister seria a observância desses parâmetros, com todos os procedimentos prévios junto aos entes federados, segundo a competência de cada um, para somente após expor ao mercado a venda dos imóveis, o que não se verificou. DANOS AMBIENTAIS. 8. Na espécie, a violação às normas de proteção ao ordenamento do solo e ao meio ambiente é patente, haja vista que o recorrente fracionou os imóveis rurais em áreas inferiores ao módulo rural (2 hectares ou 20.000 m²), em flagrante afronta ao artigo 65, da Lei nº 5.868/72 (Estatuto de Terra), as quais comercializou sem qualquer autorização ou licença ambiental. 9. Como se não bastasse, restou demonstrado que o uso desregrado do solo ocorreu em área de preservação permanente da propriedade (APP), nos termos do Relatório nº 321/2022 SEMAD/GEFEA – 18321. Assim, nota-se evidente violação ambiental, pois não foram comprovadas as autorizações devidas em área que, em regra, é defesa a construção, nos termos do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 10. Dessa forma, verificada a ocorrência de danos ambientais, o apelante deverá restaurar o estado primitivo dos imóveis, retirando do local todos os vestígios do parcelamento, notadamente marcos de quadras, lotes e vias de circulação, reproduzindo a vegetação natural destruída, de modo a descaracterizar o loteamento, mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao Órgão Ambiental. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS. 11. Por terem objeto ilícito – alienação de chácaras em dimensão inferior ao módulo rural, sem aprovação do município de Araçu-GO, sem registro no Cartório de Registro Imobiliário e sem prévia audiência do INCRA – os contratos que o requerido celebrou com os consumidores são nulos (artigo 82 c/c o artigo 145, inciso II, do Código Civil), inexistindo, in casu, a possibilidade de convalidação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, VIII; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente